Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724825-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Verificando que a matéria recorrida foi suscitada na origem, não há que se falar em inovação recursal. 3. “No estágio atual de nosso direito, a ação de embargos de terceiro é via ampla de tutela do estranho ao processo, em face do ato judicial, quando sua posse ou domínio sofra qualquer moléstia. A expressão “constrição ou ameaça de constrição”, utilizada pelo legislador no referido dispositivo do NCPC, é genérica e engloba qualquer ato de apreensão judicial” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II – 50a. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 200). 4. Deve-se tornar sem efeito a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e entendeu inadequado o ajuizamento de embargos de terceiro visando combater a determinação de constrição ou restrição a direito possessório. 5. Não demonstrada a posse sobre o imóvel objeto de apreensão judicial, a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe. 6. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem objeto de constrição. 7. Comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, deve a parte infratora ser condenada na multa por litigância de má-fé. 8. Recursos conhecidos. Preliminar de ofício acolhida para tornar sem efeito a sentença. Aplicada a teoria da causa madura. Apelo do embargante improvido. Apelo do embargado provido. No recurso especial, o recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, defendendo que o feito não poderia ser julgado sem a devida instrução. Destaca, ademais, que o insurgente deveria ser intimado previamente a se manifestar sobre a aplicação da teoria da causa madura e a consequente possibilidade de o colegiado julgar o mérito da demanda. No aspecto, colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese prevista na alínea “b”, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal. Da análise do feito, noto que após o julgamento do recurso de apelação pelo colegiado (Quinta Turma Cível do TJDFT) houve a oposição dos embargos de declaração, os quais foram julgados monocraticamente pela Desembargadora Ana Maria Cantarino, deste Tribunal de Justiça, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 25136864). Vislumbro que, sem a interposição de novo recurso – em face da referida decisão proferida em caráter monocrático – e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, o qual é aplicado tanto ao recurso especial, de forma análoga, quanto ao recurso extraordinário propriamente dito. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a Defesa impetrou este writ sem que tivesse ocorrido o devido exaurimento das instâncias ordinárias. Com efeito, "[a] competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, 'a', da CF, com o esgotamento da instância ordinária, que ocorre com a finalização dos meios recursais submetidos à apreciação do órgão colegiado" (AgRg no HC 569.419/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 616059/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/11/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 1. Aplica-se, no caso, o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que descabe recurso ordinário interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito dos Tribunais, razão pela qual não foi atendido o requisito legal do exaurimento da instância ordinária, incidindo, na hipótese, por analogia, o enunciado da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no RMS 58571/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/5/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1312922 AgR,Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 9/6/2021). Assim, manifestamente incabível a interposição dos apelos especial e extraordinário. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1814911, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005